Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-72.2021.8.11.0091
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000473-72.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), MACIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 340.242.201-87 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DA OPERAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O autor alegou ter sido induzido a erro, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, mas recebeu um cartão de crédito com descontos mensais em sua folha de pagamento referentes ao pagamento mínimo da fatura, gerando juros elevados e perpetuação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se é cabível a conversão do contrato para empréstimo pessoal
consignado, com restituição de valores e eventual indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrada a falha na prestação do serviço, com violação dos princípios da informação e transparência (CDC, art. 6º, III), evidenciando vício de consentimento, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de crédito consignado, com incidência da taxa média de juros do Banco Central à época da contratação. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado pelo STJ, dada a ausência de comprovação de má-fé do banco (CDC, art. 42, parágrafo único).O mero dissabor e a cobrança indevida, por si sós, não configuram dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de abalo significativo à esfera psíquica do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente provido.

Tese de julgamento: " A contratação de cartão de crédito consignado, sem a devida transparência e esclarecimento ao consumidor, caracteriza vício de consentimento. 2. É cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros do Banco Central. 3. A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé. 4. A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da ação declaratória nulidade contratual c/c restituição e indenização por dano moral que lhe move Macir Pereira de Oliveira, julgou parcialmente procedente
para admitir transformação do contrato como típico Contrato de Empréstimo Consignado,
limitar os juros remuneratórios à média de mercado, para contratos da mesma espécie à época da contratação, bem como condenar o requerido ao pagamento do indébito, em dobro, a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente atualizado pela correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Além disso condenou a ré ao pagamento de dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ)

e custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante defende a validade do negócio jurídico entabulado, diante da apresentação do contrato assinado com informações claras acerca da modalidade contratada, afastando a tese de vício de consentimento.
Expõe inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano material, por não ocorrer a cobrança indevida e muito menos efetivo pagamento em excesso, bem como, requer o afastamento da restituição dos valores descontados e o equivoco na condenação do pagamento das custas. Ao final, pleiteia o provimento do recurso.

Subsidiariamente requer a compensação dos valores.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo seu desprovimento (id. 262012750).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Macir Pereira de Oliveira move ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, alegando, em suma, que possui empréstimo junto ao Banco, todavia está sendo desconto em folha de pagamento valores referentes a cartão de crédito consignado, o qual desconhece.

Após o regular processamento dos autos, o magistrado julgou parcialmente procedente
para admitir transformação do contrato como típico Contrato de Empréstimo Consignado,
limitar os juros remuneratórios à média de mercado, para contratos da mesma espécie à época da contratação, bem como condenar o requerido ao pagamento do indébito, em dobro, a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente atualizado pela correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Além disso condenou a ré ao pagamento de dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ)

e custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende a validade do negócio jurídico entabulado, diante da apresentação do contrato assinado com informações claras acerca da modalidade contratada, afastando a tese de vício de consentimento.
Expõe inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano material, por não ocorrer a cobrança indevida e muito menos efetivo pagamento em excesso, bem como, requer o afastamento da restituição dos valores descontados e o equívoco na condenação do pagamento das custas. Ao final, pleiteia o provimento do recurso.

Subsidiariamente requer a compensação dos valores.

Pois bem.
É
de bom alvitre destacar que a apelada, em momento algum,
alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado, e, que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, conforme bem pontuado pelo douto magistrado
a quo
: “
compete ao banco requerido comprovar a utilização do cartão, por meio das faturas mensais, ou até mesmo o empréstimo global de valor, o que não consta dos autos.
“

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a conversão de cartão de crédito para empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme taxa média do Banco Central.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na
realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(RAC n. 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, contudo, na forma simples,
diante da ausência de comprovação de má-fé por parte do banco (art. 42, p.u., CDC)
, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, com a compensação dos valores depositados na conta do autor.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões
, a r.sentença merece parcial reforma para afastar a indenização a título de dano moral cominada indevidamente, e que a restituição dos valores seja feita na forma simples, com a compensação dos valores recebidos pelo autor, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025